Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração é destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. Nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
3. Após instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar. Somente quando finalizada a fase instrutória é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra incabível o seu indeferimento liminar.
4. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
5. Agravo conhecido e provido.